Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-67.2012.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000216-67.2012.8.14.0068

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A.

APELADO: JOSE AUGUSTO PINHEIRO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota de crédito rural, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, em razão da suposta inércia do exequente na promoção da citação dos herdeiros do executado falecido, pleiteando o recorrente a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação de embargos de declaração pendentes acarreta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige inércia inequívoca da parte exequente, não se configurando quando a paralisação do feito decorre, em parte relevante, de falha na condução processual pelo próprio Poder Judiciário.

4.

O óbito do executado antes da citação válida impede a formação da relação processual, exigindo a regularização do polo passivo, circunstância que afasta a imputação automática de desídia ao exequente.

5.

A ausência de cumprimento de diligências determinadas pelo juízo, como a apuração da existência de inventário, impede atribuir exclusivamente ao credor a responsabilidade pelo decurso do tempo.

6.

A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação da parte para manifestação, requisito não observado adequadamente no caso concreto.

7.

A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação configura omissão judicial e negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 1.022 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

8.

A prolação de nova sentença com conteúdo idêntico sem apreciação dos embargos anteriormente opostos não afasta a necessidade de enfrentamento das questões suscitadas, comprometendo a validade do decisum.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará afasta a prescrição intercorrente quando a demora processual é imputável ao Judiciário e não há inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de falhas do Poder Judiciário e não de inércia inequívoca do exequente. 2. O óbito do executado antes da citação válida impede a formação da relação processual e afasta a imputação automática de desídia ao credor. 3. A ausência de apreciação de embargos de declaração pendentes configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 4. A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte para se manifestar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX. CPC, arts. 110, 313, I, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 924, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0565694-03.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003959-78.2013.8.14.0059, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

para
ANULAR
a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em nota de crédito rural ajuizada em desfavor de
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DE JESUS
, que extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada ao id 24422492.

Consta da decisão recorrida que a execução foi proposta em 14/09/2011, tendo as custas processuais sido recolhidas apenas em 29/07/2015. Ademais, restou consignado que o executado veio a óbito em 26/08/2014, circunstância devidamente informada nos autos. Registra-se, ainda, que o executado não chegou a ser citado, permanecendo ausente a formação válida da relação processual, circunstância que se projeta na análise da dinâmica prescricional. Não obstante, o exequente, ora apelante, deixou de promover a citação dos herdeiros do de cujus, limitando-se a requerer genericamente que o juízo procedesse à citação, não atendendo à determinação judicial expressa no sentido de indicar os sucessores para regular prosseguimento do feito. Ressalte-se, outrossim, que o processo chegou a ser suspenso nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, constituindo tal marco relevante para a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ressaltou o magistrado singular que o processo permaneceu em tramitação por aproximadamente 13 (treze) anos sem a adoção de providências eficazes pelo exequente, caracterizando-se, assim, a inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. Ao final, julgou extinta a execução com resolução do mérito, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 24422495 ), a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal contado da intimação da sentença; (ii) a decisão recorrida merece reforma por ter sido proferida de forma prematura; (iii) houve omissão relevante por parte do juízo de origem, na medida em que não foram apreciados embargos de declaração anteriormente opostos contra sentença pretérita que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC; (iv) tais embargos permaneceram pendentes de análise, inclusive após a migração dos autos do sistema físico para o sistema eletrônico (PJe); (v) o apelante, inclusive, peticionou nos autos em 27/04/2023, reiterando a existência dos embargos e requerendo sua apreciação com efeitos infringentes, o que não foi observado pelo magistrado singular; (vi) o juízo de primeiro grau, ignorando a pendência dos embargos, intimou a parte a manifestar-se acerca da prescrição intercorrente e, posteriormente, extinguiu novamente o feito, incorrendo em violação ao devido processo legal e à prestação jurisdicional adequada. A controvérsia recursal, portanto, gravita essencialmente em torno da alegada nulidade da sentença por ausência de apreciação dos embargos de declaração pendentes, o que, segundo sustenta o apelante, comprometeria a validade do pronunciamento judicial subsequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução.

Certifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de id 24422497. Inicialmente, foi determinada a regularização do preparo recursal (id 26087771), tendo o apelante posteriormente comprovado o recolhimento das custas e juntado o relatório de conta do processo (ids 26285678, 26285679 e 26285680), razão pela qual o recurso foi devidamente admitido, nos termos da decisão de id 28967441.

Registre-se, ainda, que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos, inexistindo manifestação da parte recorrida em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da sentença que extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A execução foi ajuizada em 14/09/2011 pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DE JESUS, visando à satisfação de crédito decorrente de nota de crédito rural no valor de R$ 85.134,44.

O executado veio a óbito em 26/08/2014, sendo tal fato comunicado nos autos. Diante disso, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e a regularização do polo passivo, com a citação do espólio ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 110 e 313, inciso I, do CPC.

Cumpre destacar que o executado não chegou a ser validamente citado antes do falecimento, o que impede a formação regular da relação processual e repercute diretamente na análise da alegada inércia do exequente.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de ausência de diligência do autor para promover a substituição processual.

Todavia, a análise dos autos revela que não se pode imputar ao exequente a inércia qualificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

Verifica-se que, após a determinação judicial, o próprio Juízo deferiu diligência para apuração da existência de inventário em nome do executado, providência que dependia de atuação da secretaria judicial e não foi devidamente cumprida.

Nesse cenário, a paralisação do feito decorreu, ao menos em parte relevante, de falha na condução processual, não sendo possível atribuir exclusivamente ao exequente a responsabilidade pelo decurso do tempo.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, exige inércia inequívoca da parte, bem como sua prévia intimação para manifestação, o que não restou devidamente observado no caso concreto.

Ademais, a conjugação do óbito do executado antes da citação válida, da necessidade de reorganização do polo passivo e da ausência de cumprimento de diligências judiciais revela situação atípica que impede o reconhecimento automático da inércia do exequente.

Em tais circunstâncias, não se pode imputar desídia à parte credora, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Soma-se a isso o fato de haver embargos de declaração pendentes de apreciação em face de decisão anterior de extinção do feito.

A ausência de apreciação dos embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 1.022 do CPC e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, comprometendo a validade da sentença posteriormente proferida.

Embora o Juízo tenha tornado sem efeito a decisão anterior, proferiu, no mesmo ato, nova sentença com idêntico conteúdo e fundamentos, alcançando o mesmo resultado prático, razão pela qual não há que se falar em perda de objeto dos embargos opostos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a demora processual decorre de falha do próprio Poder Judiciário.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME III. RAZÕES DE DECIDIR · A prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte durante o curso do processo, o que não se verifica no caso, visto que os autores aguardavam a análise do pedido de justiça gratuita e a determinação de citação dos réus. · A demora no andamento processual é imputável ao Poder Judiciário, em razão do lapso temporal entre o pedido de gratuidade e o despacho ordenando a emissão de certidão acerca do pagamento das custas iniciais, bem como a ausência de oportunidade para manifestação da parte autora antes da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora no andamento processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e não há inércia da parte autora. 2. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte para se manifestar sobre o tema." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 05656940320168140301 26070078, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA.
DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. DEMORA DECORRENTE DE ATOS DO PODER JUDICIÁRIO
. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00039597820138140059 20699237, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, mostra-se precipitada a extinção do processo com resolução do mérito, fundada na suposta inércia do exequente. O correto seria o regular processamento dos embargos de declaração, seguido de reanálise do cumprimento das determinações judiciais referentes à habilitação dos herdeiros.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença a fim de afastar a extinção da execução, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno do processo à origem para regular processamento.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026